Tribunal: STF
Processo: Inq 4833
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de investigações relativas a supostos fatos delituosos sobressalentes ao objeto de investigação sob a minha relatoria, quando, a pedido da PGR, determinei a abertura de inquérito em face de José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho para apurar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo a cúpula do MDB do Senado Federal no esquema de supostas contratações fraudulentas celebradas pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro S/A), notadamente referentes às empresas Galvão Engenharia; o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; Queiroz Galvão; Essencis; UTC Engenharia; GDK Engenharia; MPE Engenharia; SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Norway; além das subsidiárias dessas sociedades empresariais (PET 8.488). 



    Por meio da petição protocolada nesta Corte sob o n. 0043173/2022, Renato Ribeiro Abreu postula seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (e.Doc. 118). Com vista dos autos, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos fatos supostamente praticados por RENATO RIBEIRO ABREU, com base no art. 107, IV, c/c o art. 109 e art. 115, todos do Código Penal” (e.Doc. 128). Delimita, no ponto, que os supostos fatos delituosos ocorreram entre 2004 e 2005, ademais, o investigado é beneficiado pelo redutor etário previsto na lei penal, pois nasceu em 22.3.1947. 



    De outra parte, opina “pelo deferimento parcial do pedido de acesso aos autos formulado por RENATO RIBEIRO ABREU, ressalvadas as mídias de fls. 57 e 58 (cópia integral do INQ. 4215)”.



    Em subsequente petição sob o n. 0073337/2022, a defesa salienta o parecer ministerial favorável, para, ao final, reiterar “o pedido veiculado na peça nº 118, e-STF, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação aos fatos atribuídos ao Peticionário, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP” (e.Doc. 182).



    Entrementes, por meio da petição n. 0051723/2022, a defesa técnica de Carlos Roberto Fernandes postula “seja declarada a prescrição com relação a CARLOS ROBERTO FERNANDES, com base no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109 e 115 do Código Penal” (e.Doc. 139). Instada, vem a Procuradoria-Geral da República requerer (e.Doc. 151) “seja declarada a prescrição com relação a CARLOS ROBERTO FERNANDES, com base no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109 e 115 do Código Penal”. Explica que os supostos fatos delituosos ocorreram entre 2004 e 2006, ademais, conforme documento de identidade anexado ao requerimento, o investigado nasceu em 15.9.1949, sendo beneficiado pelo redutor etário da prescrição. 



    Em nova manifestação sob o n. 0074000/2022, o Peticionário reitera “o pedido formulado na peça e-STF n. 139, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação aos fatos a ele atribuídos” (e.Doc. 184). Para tanto, salienta “que já houve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República”.



    Ainda nesse ínterim, a defesa de Luiz Roberto Ortiz Nascimento solicita “a remessa dos autos dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste a respeito da extinção da punibilidade do Peticionário em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos apurados no presente feito, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal” (e.Doc. 153). 



    Intimada, a Procuradoria Geral da República relata que os fatos atribuídos teriam ocorrido entre 2010 e 2012, todavia, o ora Peticionário se beneficia pelo redutor etário, pois nasceu em 19.12.1950. Manifesta-se, portanto, pelo “reconhecimento parcial da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos fatos supostamente praticados por LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, ocorridos entre 2010 e 2012, com base no art. 107, IV, c/c o art. 109 e art. 115, todos do Código Penal” (e.Doc. 160). 



    Já por intermédio da petição protocolada n. 0070930/2022, a defesa técnica de Luciano Sérgio Amaral Alves postula “seja concedida nova vista à d. Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste, expressamente, sobre o pedido de extinção da punibilidade de LUCIANO SERGIO ALVES AMARAL em decorrência da prescrição punitiva estatal” (e.Doc. 176). 



    Com vista dos autos, requer a Procuradoria-Geral da República “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos fatos supostamente praticados no ano de 2005 por LUCIANO SÉRGIO AMARAL ALVES, com base no art. 107, IV, c/c o art. 109, II, ambos do Código Penal” (e.Doc. 186), uma vez que os supostos fatos ocorreram em 2005 e o lapso de prescrição pela pena máxima em abstrato é o de 16 (dezesseis) anos. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Principio a análise pelo pedido de acesso formulado pela defesa de Renato Ribeiro Abreu, ao fazê-lo, pontuo que o enunciado sumular vinculante 14 assegura à defensa constituída pelo investigado o direito de acesso às provas produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento criminal, excluídas, consequentemente, as informações e providências ainda em curso de execução e, “por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    É certo que no atual estágio da complexa e extensa apuração de fatos hipoteticamente delituosos relatados, o ora Peticionário não figurou nem figura no polo passivo do inquérito, ao menos até esse momento. Nada obstante, como admitido pela Procuradoria-Geral da República, uma das hipóteses de investigação aponta o seu possível envolvimento.



    Portanto, a despeito de o procedimento possuir documentos com publicidade restrita, prepondera o direito do defensor, no interesse do sujeito incriminado, de ter acesso aos elementos de prova já incorporados, densificando-se o exercício da ampla defesa. Transcrevo, a propósito, trechos do julgamento representativo do posicionamento vinculante:



    (…)



    Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (…) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte [HC 88.190, grifos acrescidos, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª T, DJ de 6.10.2006].



    Como corolário, merece deferimento a pretensão de acesso integral aos autos, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    3. Como relatado, quanto aos períodos que delimita, o Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto a Renato Ribeiro Abreu; Carlos Roberto Fernandes; Luiz Roberto Ortiz Nascimento; e Luciano Sérgio Amaral Alves; postulando a declaração de extinção da punibilidade.



    Segundo as hipóteses com relevância penal cogitadas no pedido de abertura deste inquérito (PET 8.488), os relatos do Colaborador Sérgio Machado versam supostos pagamentos indevidos ao Senador José Renan Vasconcelos Calheiros, entre os anos de 2004 a 2012, em função de supostos contratos fraudulentos celebrados pela Petrobras Transporte S.A (Transpetro), em específico, com as empresas Galvão Engenharia, o consórcio Estaleiro Atlântico Sul, Queiroz Galvão, Essencis, UTC Engenharia; GDK Engenharia, MPE Engenharia, SKANSKA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Normay.



    Nos termos assentados no parecer ministerial, de acordo com relato apresentado em sede de colaboração premiada por Sérgio Machado, nos autos da PET 8.488, existiria suposto esquema de contratações fraudulentas celebradas pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro S/A), ao qual teriam aderido as empresas Galvão Engenharia, o consórcio Estaleiro Atlântico Sul, Queiroz Galvão, Essencis, UTC Engenharia, GDK Engenharia, MPE Engenharia, SKANSKA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Norway.



    Nessa dinâmica, os fatos atribuídos ao Peticionário Renato Ribeiro Abreu dizem respeito a período em que ele exerceu a presidência da MPE Engenharia, eis que: (...) no fim de 2004 e início de 2005, a MPE, na figura de seu presidente, RENATO ABREU, teria pago R$ 400 mil para políticos. Os valores teriam sido movimentados por FELIPE PARENTE e integrado o fundo de propinas gerido pelo ex-presidente da TRANSPETRO, de onde foram destinados valores para políticos”.



    Já as condutas imputadas a Carlos Roberto Fernandes estão situadas entre 2004 e 2006, período no qual exerceu a presidência da Essencis, pois, segundo relato do Colaborador Sérgio Machado, “(...) falava com o presidente, de nome CARLOS”, e “que as entregas eram sempre feitas em endereços fornecidos pelo presidente da empresa” (Termo de colaboração nº 02, de José Sérgio de Oliveira Machado – fl. 1969pdf) ”. 



    No que tange a Luiz Roberto Ortiz Nascimento os fatos puníveis concernem à época em que ocupava a função de Vice-Presidente no Conselho de Administração do grupo Camargo Corrêa, entre 2010 e 2012. 



    Segundo a narrativa do Colaborador Sérgio Machado, durante a sua gestão na Transpetro, “aduziu ter repassado R$4,2 milhões em valores ilícitos na forma de doações oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORRÊA com R$1 milhão em 2010 e outros R$500 mil em 2012, (….).” “(...) Esclarece que a CAMARGO CORRÊA doou R$400 mil nas eleições de 2010 para o Comitê Financeiro Estadual/Distrital de Alagoas. Já nas eleições de 2014 a CAMARGO CORRÊA doou R$1,6 milhões para a Direção Nacional do PMDB e R$3,3 milhões diretamente à Direção Nacional do PMDB de Alagoas, dos quais R$457 mil foram destina - dos à campanha de RENAN CALHEIROS FILHO ao Governo do estado.(...)” (Termo de colaboração nº 02, de José Sérgio de Oliveira Machado – fl. 1969Pdf). 



    Quanto aos fatos imputados a Luciano Sérgio Amaral Alves dizem respeito ao período em que trabalhava na Essencis Soluções Ambientais, pois, de acordo com as declarações assomadas pelo Colaborador Felipe Parente nestes autos “(...) quanto aos encontros com o representante da empresa ESSENCIS, Senhor LUCIANO AMARAL, foram eles realizados na sede da empresa, localizada em um prédio situado na Rua Vicente Pinzon, quase esquina com Rua Gomes de Carvalho; QUE foram aproximadamente de 4 (quatro) a 6 (seis) encontros; QUE esses encontros ocorreram em meados de 2005, e do primeiro ao último houve um intervalo de aproximadamente 2 (dois) meses”. 



    Com efeito, o art. 21, “d”, do RISTF, ao disciplinar os poderes de supervisão exercidos pelo Relator, prevê o controle da higidez dos fatos versados na fase do inquérito, viabilizando-se o arquivamento quando presente causa de extinção de punibilidade. 



    Consabido que a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal pressupõe cognição verticalizada dos fatos e das provas assomadas aos autos, o que não se compatibiliza com decisões açodadas exaradas à míngua de elementos fáticos suficientes para caracterizá-la. 



    Sem embargo, considerando a hipótese que consubstancia objeto deste inquérito, assim como os específicos lapsos temporais delimitados nas manifestações da Procuradoria-Geral da República, detém razão o Órgão Ministerial quando admite que recai hipótese legal de extinção da punibilidade, exclusivamente quanto a fatos puníveis classificados como de consumação instantânea.



    Consentâneo com o teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais reduzem-se à metade quando o sujeito imputado perfaz a idade de 70 (setenta) anos antes da sentença condenatória. 



    Vale salientar que os Requerentes Renato Ribeiro Abreu; Carlos Roberto Fernandes; e Luiz Roberto Ortiz Nascimento são beneficiados pelo redutor legal. No tocante a Luciano Sérgio Amaral Alves, ainda que não seja alcançado pela redução, o único fato a si atribuído teria ocorrido em 2005, ao menos por ora, já o lapso de prescrição pela pena máxima em abstrato é o de 16 (dezesseis) anos. 



    À luz desse quadro, forçoso admitir que a pretensão punitiva estatal dos supostos atos de corrupção precedentemente referidos encontra-se, inevitavelmente, fulminada pela prescrição, exclusivamente, quanto aos fatos puníveis tipificados, nessa fase seminal, em tese, como corrupção, classificado como crime de consumação instantânea.



    Conforme preceituado na legislação de regência, diante da sanção máxima cominada aos crimes de corrupção passiva (art. 317, “caput”, do Código Penal) ou de corrupção ativa (art. 333, “caput”, do Código Penal), incide o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme art. 109, II, do Código Penal, aplicando-se, nos casos em que há incidência do redutor etário, o lapso de 8 (oito) anos.



    Nessa direção, inexistindo qualquer marco interruptivo previsto na legislação, a pretensão de imposição da pena encontra-se fulminada pela prescrição, no que se refere às hipotéticas ações criminosas classificadas como corrupção, na forma e nos períodos delimitados adiante.



    Logo, exclusivamente quanto aos atos de corrupção possivelmente ocorridos, nos termos do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 231, § 4º, d, do RISTF, é impositivo o reconhecimento da extinção de punibilidade, decotados eventuais crimes permanentes que venham a ser descobertos posteriormente na investigação. Convém referir julgamentos nessa direção extraídos do repositório jurisprudencial desta Suprema Corte, sem destaques no original:



    INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. INVESTIGADOS MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. AVOCAÇÃO. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937. FATOS ANTERIORES AO ATUAL MANDATO E NÃO RELACIONADOS À FUNÇÃO PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECLARADOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS. CAIXA 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. DOUTRINA E PRECEDENTES DO STF. 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode e deve ser apreciada a qualquer momento, ex officio. Em se tratando de investigados maiores de 70 (setenta) anos por crimes com penas em abstrato de até 12 (doze) anos, deve-se declarar a prescrição dos fatos anteriores a 28 de agosto de 2010, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal; 2. Não deve ser acolhido o requerimento de desbloqueio de bens formulado por um dos investigados, haja vista a possível prática de crimes posteriores a 2010, podendo a matéria ser reapreciada pelo pelo juízo competente; 3. A distinção dos fatos apurados neste inquérito em relação aos procedimentos judiciais e de assistência judiciária internacional suscitados pela defesa deve acarretar o indeferimento do requerimento de avocação; […] (QO no INQ 4.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, votação unânime, DJe de 12.11.2018).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA EM RELAÇÃO AOS MAIORES DE SETENTA ANOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I - O acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, no tocante ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, aos demais corréus beneficiados pela regra especial do art. 115 do Código Penal. II - Contradição em relação ao embargante, que já contava com idade superior a 70 (setenta) anos quando do recebimento da denúncia. III- Embargos declaratórios acolhidos, para assentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de quadrilha ou bando (6º capítulo) em relação ao embargante (INQ 2.471 ED-segundos, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, votação unânime, DJe de 8.11.2013).



    Cito, ainda nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos nesta Corte Suprema (PET 3.888, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23.4.2007; INQ 4.412, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12.9.2017; INQ 4.459, de minha relatoria, DJe de 10.8.2017; INQ 2.886, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29.8.2013; INQ 1865, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 31.5.2004).



    De outro vértice, como anunciei, reitero: a extinção da punibilidade decorrente da prescrição aqui operada não abarca os fatos delituosos de consumação permanente, ou crimes instantâneos ocorridos em período diversos, caso eventualmente sejam descobertos na investigação.



    4.1 Pelo exposto, defiro o pedido de acesso formulado pela defesa técnica de Renato Ribeiro Abreu, relativamente ao conteúdo integral já documentado neste inquérito, mediante a pronta disponibilização de cópias dos autos, a serem obtidas diretamente junto à gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária. 



    4.2 Ademais: i) com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II c/c o art. 115, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade quanto ao investigado Renato Ribeiro Abreu, apenas e exclusivamente quanto aos fatos delituosos, em tese, tipificados como corrupção ocorridos entre os anos de 2004 a 2005, com consumação instantânea, ressalvando-se dessa declaração a que precedentemente me referi outros crimes, caso venham a ser descobertos pelas autoridades no curso da investigação; ii) com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II c/c o art. 115, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade quanto ao investigado Carlos Roberto Fernandes, apenas e exclusivamente quanto aos fatos delituosos, em tese, de corrupção ocorridos entre os anos de 2004 a 2006, com consumação instantânea, ressalvando-se dessa declaração a que precedentemente me referi outros crimes, caso venham a ser descobertos pelas autoridades no curso da investigação; iii) com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II c/c o art. 115, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade quanto ao investigado Luiz Roberto Ortiz Nascimento, apenas e exclusivamente quanto aos fatos delituosos, em tese, de corrupção ocorridos no ano de 2010, com consumação instantânea, ressalvando-se expressamente dessa declaração a que precedentemente me referi os fatos já apurados relativos ao ano de 2012, assim como outros crimes que eventualmente sejam descobertos pelas autoridades no curso dessa investigação; e iv) com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade quanto ao investigado Luciano Sérgio Amaral Alves, apenas e exclusivamente quanto ao fato delituoso tipificado como corrupção, ocorrido em 2005, com consumação instantânea, ressalvando-se dessa declaração a que precedentemente me referi outros crimes, caso venham a ser descobertos pelas autoridades no curso da investigação .



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente